Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-57.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ABSTRATA DE DETENÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu de forma imprópria da imputação do art. 306, § 1o, II, do CTB, reconhecendo a inimputabilidade por doença mental e aplicando medida de segurança de internação pelo prazo máximo de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de delito punível com detenção, é possível manter a medida de segurança de internação, considerando a periculosidade do agente e as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A opção entre internação ou tratamento ambulatorial não se baseia exclusivamente na natureza da pena aplicável - detenção ou reclusão, mas, sobretudo, na periculosidade do agente e na necessidade de proteção das vítimas e da sociedade, conforme o art. 97 do Código Penal.
4. A jurisprudência do STJ e desta Turma Criminal estabelece que a medida de segurança deve ser fixada conforme as particularidades do caso, observando os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade.
5. O laudo psiquiátrico atesta transtorno psicótico não especificado, uso problemático de múltiplas substâncias, delírios e alucinações diárias, recomendando internação por prazo não inferior a um ano, diante do alto grau de periculosidade.
6. O prazo máximo fixado de um ano para a medida de segurança respeita a proporcionalidade e é favorável ao réu, observando o limite da Súmula 527 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26 e 97; CTB, art. 306, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 736.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/3/2023, DJe 9/3/2023; STJ, AgRg no REsp 1.891.989/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 6/10/2020, DJe 15/10/2020; TJDFT, Acórdão 1899851, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024, PJe 10/8/2024; Súmula 527/STJ.